Tribunal: STF
Processo: ARE 1418015
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 88):



    “AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS I). EMPREGADO ANISTIADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. 



    Os argumentos apresentados nas razões do agravo são suficientes para demonstrar a divergência jurisprudencial apta a ensejar a admissibilidade dos embargos a partir da tese que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar pedido de reinclusão em plano de previdência privada (Petros 1) formulado por empregado anistiado readmitido, situação à similar examinada no presente feito. Agravo conhecido e provido. 



    RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS I). EMPREGADO ANISTIADO. 



    A controvérsia está adstrita ao pedido de reinserção de trabalhador anistiado em plano de previdência complementar, sendo a pretensão deduzida exclusivamente em face do empregador. Não se está a cuidar de complementação ou reajuste de benefício instituído por entidade previdência privada, a qual nem ao menos é parte no presente feito. A pretensão está formulada com base no artigo 471 da CLT, a demonstrar que se requer o restabelecimento de certa condição de trabalho vigente no momento da rescisão ilegal do contrato, matéria estritamente trabalhista que difere da situação examinada pelo STF do RE 586.453 - SE, com tese firmada em repercussão geral (Tema 190). Precedentes desta Subseção. Recurso de embargos conhecido e provido.”



    No RE (Doc. 89), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIII, e §1º; 7º, XI; 114; e 202, § 2º, da CF/1988, sustentando, em síntese, a competência da Justiça Comum para julgamento da presente demanda - que versa sobre reinclusão de anistiado em entidade de previdência privada.



    Aduz, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal, no dia 20 de fevereiro de 2013, proferiu o julgamento dos REs 586453 e 583050 tendo sido decidido que a Justiça Comum é competente para julgar casos de previdência complementar privada” (fl. 6, Doc. 89).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de anular o acórdão recorrido.



    Inicialmente, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do apelo extremo até o julgamento de mérito do Tema 1166 pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 114).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo de origem, inicialmente, afastou sua incidência à presente causa ao fundamento de que “a situação retratada nos autos não possui estrita aderência com a matéria analisada pelo STF nos autos do RE nº 586.453 e 583.050 (Temas 149 e 190), muito menos do RE 1265564 (Tema 1166), pois diz respeito à reclamação trabalhista de empregado anistiado em que discute os efeitos da readmissão em razão da anistia, entre eles a reinclusão no plano de previdência privada e recolhimento de contribuições devidas, ou seja, a causa de pedir é trabalhista e não previdenciária, a atrair a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 2, Doc. 115). No mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta, ou reflexa; (b) incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 279 e 284 do STF; e (c) não houve o prequestionamento do disposto nos arts. 5º, LIII, e § 1º; e 202, § 2º, da Constituição Federal, de modo que se aplica a Súmula 282/STF (Doc. 115).



    No Agravo (Doc. 120), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices processuais e reiterou argumentos do Recurso Extraordinário, defendendo a incompetência da Justiça laboral tendo em vista que a relação entre o beneficiário e a entidade de previdência privada não é trabalhista.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 89):



    “De antemão cabe evidenciar a repercussão geral presumida da situação versada nos autos com base no art. 1.035, §3º, do CPC, em razão da violação ao decidido no julgamento do RE 586.453, com repercussão geral reconhecida pelo Eg. STF (Tema 190). 



    Muito embora tenha sido reconhecida a competência da justiça comum para julgar as causas referentes a direito previdenciário, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 586.453/SE e 583.050/RS, o Eg. TST, manteve a competência da justiça do trabalho para solucionar processo em que se discute o recolhimento de contribuição para plano de complementação de aposentadoria, em direção oposta ao que já se manifestou este e. Supremo Tribunal Federal quando modulou os efeitos da competência. Vejamos: 



    […]



    Assim, tendo em vista o evidente desrespeito da justiça do trabalho às decisões proferidas pela Suprema Corte, resta demonstrado o requisito insculpido no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, sendo oportuno o encaminhamento dos autos ao Eg. STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal Superior do Trabalho para reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para julgamento da causa (fls. 19-24, Doc. 88):



    “Mérito 



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 586.453 (de relatoria da Ministra Ellen Gracie), em caráter vinculante, determinou a manutenção da competência da Justiça do Trabalho para as demandas contendo controvérsias ligadas à complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada, nas quais haja sentença proferida antes de 20.2.2013 (data do julgamento do aludido recurso extraordinário). 



    Convém transcrever a ementa do referido julgado, cuja publicação ocorreu no DJE nº 106, de 6/6/2013, assim disposta:



    […]



    A tese firmada em repercussão geral da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 190 encontra-se assim redigida: 



     Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 



    Ocorre que, no caso em apreço, discute-se a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação ajuizada em face exclusivamente da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras (sucessora da antiga empregadora Petromisa), na qual o empregado anistiado readmitido requer a sua reinserção no plano de previdência privada denominado Petros I, plano dito vigente quando da suspensão do contrato de trabalho com a Petromisa. 



    Em transcrição do acórdão regional inserida no acórdão recorrido, extrai-se a afirmação de que o pedido objeto da alínea “g” da petição inicial consiste em que a "ré seja condenada a incluir os autores no plano PETROS 1, vigente quando da suspensão do contrato de trabalho com a PETROMISA, nos termos do item 3.4 da exordial". (fl. 949) 



    Percebe-se que o pedido não envolve matéria previdenciária, pois está relacionado aos efeitos da readmissão de empregado anistiado. Nesta ação ajuizada exclusivamente em face da atual empregadora Petrobras (sucessora da Petromisa), se requer a condenação quanto à obrigação de manutenção do mesmo plano de previdência privada oferecido quando da suspensão do contrato de trabalho, tudo com fundamento no artigo 471 da CLT. 



    A controvérsia, ora em debate, está adstrita ao pedido de reinserção de trabalhador anistiado em plano de previdência complementar, sendo a pretensão deduzida exclusivamente em face do empregador. Não se está a cuidar de complementação ou reajuste de benefício instituído por entidade previdência privada, a qual nem ao menos é parte no presente feito. 



    A pretensão está formulada com base no artigo 471 da CLT, a demonstrar que se requer o restabelecimento de certa condição de trabalho vigente no momento da rescisão ilegal do contrato, matéria estritamente trabalhista a atrair a competência material da Justiça do Trabalho. 



    Como no particular, não há pretensão de repercussão da condenação em benefício complementar, entende-se que não incide no caso a tese do STF firmada em repercussão geral (Proc. RE 586.453 – SE), uma vez que a controvérsia, ora em debate, repita-se, está adstrita aos efeitos decorrentes da readmissão de empregado anistiado, especialmente quanto ao direito à reinserção no plano de previdência, no qual esteve inscrito antes da suspensão do contrato de trabalho. 



    Há julgados recentes desta Subseção declarando a competência da Justiça do Trabalho em caso similar. In verbis: 



    [...]



    Do exposto, dou provimento ao recurso de embargos interposto pelo reclamante para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença na parte que declarou a competência da Justiça do Trabalho no tocante ao pedido de reinserção do reclamante anistiado em plano de previdência complementar, e determinar o retorno dos autos ao TRT da 20ª Região, a fim de que julgue a causa, no particular, como entender de direito.”



    Verifica-se, portanto, que não se trata de demanda ajuizada contra entidade privada de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mas de “ação ajuizada exclusivamente em face da atual empregadora Petrobras (sucessora da Petromisa)”, requerendo “a condenação quanto à obrigação de manutenção do mesmo plano de previdência privada oferecido quando da suspensão do contrato de trabalho, tudo com fundamento no artigo 471 da CLT”, razão pela qual não se aplica à hipótese dos autos o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 586.453-Rg, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tema 190 da Repercussão Geral (Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria).



    De outro lado, o acórdão recorrido, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa, alinhou-se à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho julgar demandas ajuizadas contra empregador, relativas a obrigações decorrentes de contrato de trabalho. Veja-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA CONTRA EX-EMPREGADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas contra ex-empregador. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.357.059-AgR, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/3/2022). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1.265.564 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/9/2021). 



    Ressalte-se, ainda, que se trata de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, o seguinte precedente:



    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.370.139-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de16/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente